Tribunal: TJMT
Processo: 1011826-23.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011826-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRO GUTJAHR DOS SANTOS - CPF: 015.111.871-07 (ADVOGADO), JULIANA CASSIA MORAES NUNES - CPF: 337.229.998-12 (AGRAVANTE), HOSPITAL CEMEC LTDA - CNPJ: 18.323.888/0001-69 (AGRAVADO), JOCIMAR FERREZ - CPF: 804.749.001-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PROVIDO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE ANTECIPADA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DE RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM – PEDIDO REITERADO E PRECLUSO – AUSENTES FATOS NOVOS – NÃO CONHECIDO NO PONTO – PEDIDO LIMINAR DE DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL – PROBABILIDADE DO DIREITO EXISTENTE NO PATENTE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – CAUTELA PARA FINS DE RESSARCIMENTO DE PERDAS E DANOS À TÍTULO DE USUFRUTO DO IMÓVEL NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – EXISTENTE
PERICULUM IN MORA
EM RAZÃO DO ALONGAMENTO DOS PREJUÍZOS DA PARTE AUTORA E DA POSSIBILIDADE DE QUE O REQUERIDO NÃO PAGUE O PREÇO AJUSTADO OU MESMO O USUFRUTO DO BEM – LEVANTAMENTO SOMENTE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO E RESOLUÇÃO DEFINITIVA DE EVENTUAL ENCONTRO DE CONTAS – DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR DEVIDO QUE ACAUTELA PRETENSÃO DE AMBAS AS PARTES –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PROVIDO
.

Verificando-se, que na origem, os mesmos pedidos liminares vindicados pela parte autora agravante já foram indeferidos reiteradas vezes, por ocasião da decisão em 19/06/2021, que também recebeu a inicial e que não foi objeto de recurso a tempo e modo, bem como por ocasião da decisão de 10/05/2022, que indeferiu o pedido de reconsideração do indeferimento anterior da liminar, sendo objeto do agravo de instrumento número 1009059-46.2022.8.11.0000, que sequer foi conhecido, em razão da manifesta intempestividade, não se conhece do presente recurso no ponto.

Ainda que a questão da rescisão contratual novamente tenha sido aventada por ocasião da impugnação, como muito bem decidido pelo juiz primitivo, não trouxe fatos novos, o qual, com base nisso, indeferiu o pedido de reintegração de posse pela inadimplência. Em relação a este ponto da rescisão contratual e conseguinte reintegração, não há como se analisar a insurgência recursal, isto porque tal matéria diz respeito à primeira decisão proferida que não foi objeto de recurso e está preclusa.

No que toca ao pedido liminar alternativo para que o requerido seja compelido a depositar em juízo os valores devidos das parcelas já vencidas, infere-se existente a probabilidade do direito e o
periculum in mora
.

A probabilidade do direito está estampada no contrato anexo à inicial que lastreia a pretensão, e no inadimplemento da parte requerida agravada, a qual, mesmo tendo apresentado contestação, não juntou, até o momento, nenhum comprovante idôneo do regular adimplemento do preço do imóvel junto à autora agravante.

Não se afigura justo que a parte requerida agravada, que se encontra usando e gozando da propriedade, não tenha ao menos consignado em juízo os valores devidos, demonstrando a sua boa-fé processual e seu interesse em realizar o pagamento do débito, além de ilidir a sua mora contratual, mesmo porque, ao contestar, resiste veementemente em relação à rescisão contratual.

Em relação ao pedido para que seja determinado o depósito judicial também se faz presente “
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
, isto porque a parte requerida agravada, inadimplente com o preço do contrato, está usufruindo exclusivamente do bem em detrimento do direito da parte autora agravante, a qual, além de não receber o preço ajustado, corre o risco de não se ver indenizada pelo usufruto exclusivo do imóvel e possível incidência de cláusula contratual penal.

Além disso, assinalo que o depósito das parcelas vencidas do preço do imóvel somente deverá ser levantado por qualquer das partes após o trânsito em julgado e resolução definitiva de eventual encontro de contas, tratando-se, portanto, de medida acautelatória que assegura a pretensão de ambas as partes.

Recurso conhecido em parte e provido. Decisão reformada em parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011826-23.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

JULIANA CASSIA MORAES NUNES

AGRAVADO:

HOSPITAL CEMEC LTDA ou NEIWTON ALVES RODRIGUES – ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JULIANA CASSIA MORAES NUNES
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz Substituto da Vara Única da Comarca de Colniza/MT,
Dr. Luiz Antônio Muniz Rocha
, lançada nos autos da “
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE”
número 1000871-11.2020.811.0105, o qual indeferiu os pedidos de concessão de tutela de urgência e evidência para os fins de declarar rescindido o contrato entabulado entre as partes, de reintegrar à parte autora/agravante na posse do imóvel objeto do contrato e de determinar que o requerido deposite em juízo os valores das parcelas já vencidas.

A parte agravante aduz que ajuizou a demanda de rescisão contratual, reintegração de posse e perdas e danos pedindo a concessão de liminar de reintegração de posse, a qual foi indeferida.

Assevera que a parte requerida agravada foi citada e apresentou contestação, em que admitiu a inadimplência com as parcelas do preço do imóvel, o que a levou a pleitear novamente a liminar, a qual foi indeferida e objeto de recurso de agravo de instrumento que não foi conhecido.

Pontua que pediu novamente a liminar, a qual foi novamente indeferida, nos termos da decisão recorrida.

Sustenta que os argumentos da contestação e da decisão recorrida não subsistem, estando presentes os requisitos para que seja deferida liminar recursal em seu favor, no sentido de
“considerar rescindido o Contrato entre as partes, em seguida reintegrar a Agravante na posse do imóvel descrito no contrato, até julgamento final do presente Agravo de Instrumento”
(sic). Alternativamente, pede
“seja determinado ao mesmo em prazo razoável a efetuar o depósito em juízo dos valores devidos das parcelas acima, corrigidas com juros e correção conforme consta do contrato, sob pena de não o fazendo ter expedido contra si e o imóvel o competente Mandado de Reintegração de Posse em favor da Agravante”
(sic).

No mérito do recurso, requer seja conhecido e provido o agravo, para o fim de
“reformando-se a decisão do juízo a quo, para ver concedida a tutela de urgência pleiteada, até julgamento final da lide”
(sic).

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 169617669.

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim em 12/06/2023, nos termos da decisão de Id. 171468651.

Intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta, conforme certificado no Id. 174817159.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme
relatado, insurge-se a parte recorrente contra decisão proferida
nos autos da “
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE”
número 1000871-11.2020.811.0105, que indeferiu os pedidos de concessão de tutela de urgência e evidência para os fins de declarar rescindido o contrato entabulado entre as partes, de reintegrar à parte autora/agravante na posse do imóvel objeto do contrato e de determinar que o requerido deposite em juízo os valores das parcelas já vencidas.

A decisão recorrida Id. 116846081 possui o seguinte teor:

“
Vistos.

Trata-se de Ação Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos com pedido de Antecipada de Reintegração de Posse ajuizada por
JULIANA CASSIA MORAES NUNES
, tendo como requerido
NEIWTON ALVES RODRIGUES-ME
.

Em suma, alega a autora ter celebrado contrato de compra e venda de um imóvel urbano com o requerido em 10/05/2019 no valor de R$ 1.583.072,00, sendo a entrada de R$ 324.800,00 dividido o restante em 5x, sendo: R$ 207.422,80 para 10/05/2020; R$ 229.449,60 para 10/05/2021; R$ 251.654,40 para 10/05/2022; R$ 273.856,00 para 10/05/2023 e R$ 296.064,00 para 10/05/2024.

Alega que o requerido pagou até o momento a quantia de R$ 155.00,00, mais a entrega de cheques que foram devolvidos por falta de fundos ou sustados, desonrando as cláusulas contratuais firmadas.

Sustentou, ainda, que várias foram as tentativas extrajudiciais para adimplemento do contrato, conforme Notificação Extrajudicial em ID n. 40702409 e 40702413, entretanto, todas infrutíferas.

Asseverou que o requerido vem tendo lucros por estar na posse do imóvel, onde é instalado o Hospital Cemec Ltda., único hospital particular da cidade, e mesmo sem honrar o débito ou pagar qualquer aluguel pela utilização do mesmo, razão pela qual requer, em sede de tutela de urgência, a rescisão contratual com a consequente reintegração de posse do imóvel.

Com a inicial vieram o contrato de compra e venda e notificações extrajudicial.

Foi proferido despacho ao ID 52862516, deferindo o parcelamento das custas processuais, bem como determinando a juntada de documentos indispensáveis ao recebimento da inicial.

Tendo cumprido a determinação (ID 54458318 a 54458322), a inicial foi recebida, sendo as tutelas de urgência e evidencia indeferidas, bem como determinada a realização de audiência de conciliação entre as partes (ID 58551111).

A audiência de conciliação restou infrutífera, consoante termo de audiência (ID 81077057).

A autora pugnou pela reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar inicialmente postulado ao ID 82021617, tendo em vista que o quadro pandêmico hoje se alterou com a diminuição considerável dos casos de COVID.

O Requerido apresentou contestação ao ID 82825141, sustentando que todas as tratativas do contrato se deram com o Sr. Mario Nunes, médico, genitor da requerente e real proprietário do imóvel objeto do contrato.

Oportunidade em que aduziu que o item “a” do contrato foi adimplido fielmente, uma vez que saldou dívidas adquiridas pelo Sr. Mario Nunes enquanto ainda era proprietário do Hospital Menino Jesus, tudo com autorização deste. Ainda, verificada uma irregularidade no imóvel que o impedia de regularizar a edificação junto à Prefeitura Municipal, entrou em contato com o Sr. Mario para que pudessem resolver a situação de forma pacífica e de modo que não causasse prejuízo a nenhuma das partes, ficando este inerte ante as tentativas.

Assim, na tentativa de forçar o Sr. Mario a arcar com as dívidas por ele deixadas e regularizar o prédio, decidiu suspender o pagamento das parcelas que se venceriam até que entrassem em acordo.

Na oportunidade apresentou duas propostas de acordo e requereu a sua manutenção na posse do imóvel até o deslinde da demanda.

O pedido de reconsideração foi indeferido (ID 82873001).

A parte autora apresentou impugnação à contestação, oportunidade em que pugnou pela concessão da tutela a fim de reintegrá-la na posse do imóvel, ante a inadimplência do contrato, condenação do requerido por litigância de má-fé, pelo julgamento totalmente procedente da ação (ID 84842655).

Empós, a parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento (ID 84898742).

O recurso não foi conhecido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (ID 86230128).

A parte autora apresentou novo pedido de tutela antecipada de urgência e/ou evidência de reintegração de posse fundado na inadimplência contratual por parte do requerido, subsidiariamente pugna que seja determinando que o requerido deposite em Juízo os valores devidos das parcelas vencidas (ID 104595210).

Pois bem.

Atento aos autos, noto que o pedido de tutela em análise, já fora analisada em duas oportunidades por este Juízo. Muito embora se trate de um novo pedido, este não é fundado em fatos novos.

Assim sendo, não vislumbro qualquer elemento apto a configurar fato novo a justificar referido pedido de liminar outrora indeferida,
por duas vezes
.

Posto isto,
INDEFIRO
o pedido de tutela, pelos fundamentos exaustivamente já expostos nas decisões anteriores (ID 58551111; 82873001).

Outrossim,
quanto ao pleito de depósito em Juízo dos valores vencidos, igualmente não vislumbro motivos que ensejem tal decreto. Muito embora se discuta o contrato e as referidas parcelas, entendo como temerário acolhimento do referido pleito, na medida em que ainda há necessidade de dilação probatória para maior elucidação dos fatos em litígio. Portanto,
INDEFIRO
o pleito supra.

No mais, visando ao saneamento do feito e, consequentemente, encaminhá-lo à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 10 e 357, todos do CPC, bem como em atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva,
INTIMEM-SE
as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, indicando (justificando) com objetividade os fatos que desejam demonstrar como prova de suas alegações (art. 357, II, CPC).

Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá articular coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC.

Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, caberão às partes, indicar quais questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC.

Saliento que, na ausência de justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide.

Escoado aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, em seguida, voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o caso, sentença.

Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos.

CUMPRA-SE
, providenciando e expedindo o necessário.

Colniza/MT, 04 de maio de 2023.

LUIZ ANTÔNIO MUNIZ ROCHA

Juiz Substituto”
(destaquei)

Com efeito, analisando os autos na origem, observa-se que em verdade os mesmos pedidos liminares de rescisão contratual e reintegração de posse vindicados pela parte autora agravante já foram indeferidos reiteradas vezes, por ocasião da decisão de Id. 58551111, de 19/06/2021, que também recebeu a inicial e que não foi objeto de recurso a tempo e modo devidos, bem como por ocasião da decisão de Id. 82873001, de 10/05/2022, que indeferiu o pedido de reconsideração do indeferimento anterior da liminar, sendo objeto do agravo de instrumento número 1009059-46.2022.8.11.0000, que sequer foi conhecido, em razão de intempestividade, porque
“o mero pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o prazo recursal, cujo termo inicial deve ser contado a partir da data em que a recorrente teve ciência inequívoca da decisão recorrida”
.

Neste contexto, analisando o teor do novo pedido de concessão da liminar e da insurgência recursal apresentada, ainda que a questão da rescisão contratual novamente tenha sido aventada por ocasião da impugnação, como muito bem decidido pelo juiz primitivo, não trouxe fatos novos, o qual, com base nisso, indeferiu o pedido de reintegração de posse pela inadimplência.

Neste sentido, em relação a este ponto da rescisão contratual e conseguinte reintegração, não há como se analisar a insurgência recursal, isto porque tal matéria diz respeito à primeira decisão proferida, que não foi objeto de recurso e está preclusa.

Destarte, por se tratar de questão já decidida e preclusa, não havendo fatos novos, não há como conhecer do recurso no tocante ao pedido de rescisão contratual e conseguinte reintegração.

No mais, no que toca ao pedido liminar alternativo para que o requerido agravado seja compelido a depositar em juízo os valores devidos das parcelas já vencidas, infere-se existente a probabilidade do direito e o
periculum in mora
.

Neste contexto, a probabilidade do direito está estampada no contrato anexo à inicial que lastreia a pretensão, e no inadimplemento da parte requerida agravada, a qual, mesmo tendo apresentado contestação, não juntou, até o momento, nenhum comprovante idôneo do regular adimplemento do preço do imóvel junto à autora agravante, valendo destacar que eventual ajuste com o pai dela exige dilação probatória no que toca à sua existência.

Nesta toada, não se afigura justo que que a parte requerida agravada, que se encontra usando e gozando da propriedade, não tenha ao menos consignado em juízo os valores devidos, demonstrando a sua boa-fé processual e seu interesse em realizar o pagamento do débito, além de ilidir a sua mora contratual, mesmo porque, ao contestar, resiste veementemente em relação à rescisão contratual.

Ora, se a parte agravada pretende manter o contrato, de sua parte, deve honrá-lo na sua inteireza, efetuando o pagamento da parte inadimplida, não podendo ficar aguardando o julgamento do mérito da ação na busca de danos materiais, para, posteriormente, realizar o pagamento dos valores devidos.

Ademais, em relação ao pedido para que seja determinado o depósito judicial também se faz presente “
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
, isto porque a parte requerida agravada, inadimplente com o preço do contrato, está usufruindo exclusivamente do bem em detrimento do direito da parte autora agravante, a qual, além de não receber o preço ajustado, corre o risco de não se ver indenizada pelo usufruto exclusivo do imóvel e possível incidência de cláusula contratual penal.

Além disso, assinalo que o depósito das parcelas vencidas do preço do imóvel somente deverá ser levantado por qualquer das partes após o trânsito em julgado e resolução definitiva de eventual encontro de contas, tratando-se, portanto, de medida acautelatória que assegura a pretensão de ambas as partes.

Guardadas as particularidades dos casos, segue orientação jurisprudencial sobre o tema:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
, DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA
– ATRASO DE ENTREGA DE OBRA - SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL -
DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES PAGOS PELO IMÓVEL
E ABSTENÇÃO DE INSERÇÃO DE NOME NO ROL DE INADIMPLENTES -
POSSIBILIDADE
- ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Diante da verossimilhança da alegação do autor de há atraso na entrega da unidade imobiliária por culpa exclusiva da ré, que paralisou de forma injustificada as obras, viável deferir o pedido de antecipação de tutela visando à suspensão da exigibilidade do saldo devedor, o depósito em juízo do valor pago e a vedação de inclusão de nome nos órgãos de proteção ao crédito.” (TJ-MT - AC: 10035937620198110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/07/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2019)

“Não basta apenas a alegação de que a pandemia é a causa da inadimplência/descumprimento, faz-se necessário a demonstração cabal, a fim de que não seja responsabilizado pelo prejuízo que causará ao credor.” (N.U 1012852-61.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021).”
(N.U 1023387-49.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO
- TUTELA DE URGÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 300, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES -
PODER GERAL DE CAUTELA - ART. 297, DO CPC/2015 - NECESSIDADE DE DEPÓSITO EM JUÍZO DAS PARCELAS VINCENDAS DO PACTO.

- Consoante o disposto no art. 300, do CPC/2015, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.".

- Evidenciado em cognição sumária o inadimplemento contratual das Agravadas, mostra-se despropositado compelir o Recorrente ao cumprimento da obrigação, conforme prevê o art. 476, do Código Civil.

- Nos termos do art. 297, do CPC/2015, "o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.".

- Em homenagem ao Poder Geral de Cautela e visando resguardar eventuais direitos de ambas as partes, aconselhável que se determine o depósito em juízo das parcelas vincendas da Avença.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv 1.0319.17.000667-4/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/11/2017, publicação da súmula em 05/12/2017)

Complemento que questão assemelhada também foi objeto de análise pela eminente Desembargadora Marilsen Andrade Addario quando do julgamento do agravo de instrumento nº. 009367-87.2019.8.11.0000, julgado em 06/05/2020, que de forma expressa, determinou a intimação da parte inadimplente para promover com o respectivo depósito da quantia devido em conta judicial vinculada, a reforçar o entendimento acima exposto.

Diante do exposto, por se tratar de questão já decidida e preclusa, sem fatos novos,
DEIXO DE CONHECER
do recurso no tocante ao pedido de rescisão contratual e conseguinte reintegração. De outra feita,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
DETERMINAR
que a parte requerida agravada, no razoável prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da publicação do acórdão deste julgado, deposite em juízo a integralidade do valor das parcelas do preço inadimplidas e devidas, atualizadas a partir de cada vencimento pelo INPC e acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês, isto sob pena de incorrer em multa diária que fixo em R$10.000,00 (dez mil reais), limitada ao teto pelo montante total das parcelas vencidas e inadimplidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023